Tribunal: TJPA
Processo: 0813380-61.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0813380-61.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DELEGACIA REGIONAL DE ARACATI - CE, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

REQUERIDO: LORRAN KIRK DAVI SOUZA ABREU, FRANCKLIN SILVA LEMES, ARTHUR EUSTÁQUIO DO NASCIMENTO, JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM, DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. JULGAMENTO ANTERIOR DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITADA, PARA JULGAR O CONFLITO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Segundo o instituto da prevenção, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, torna-se prevento. Com isto, busca-se evitar que surjam decisões conflitantes acerca do mesmo caso, sendo este, por conseguinte, o fim precípuo do referido instituto.

2.

A
natureza jurídica do conflito de jurisdição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação, conforme entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a distribuição e julgamento de anterior Conflito, não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros, atinentes à mesma causa, notadamente porque, na solução do incidente, não emite, o Relator, qualquer juízo sobre o mérito da ação originária. Precedentes;

3.

Forçoso concluir que o raciocínio inverso também é verdadeiro. Ao considerar que a
distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda, a distribuição pretérita de ação/recurso ou
habeas corpus
, como ocorreu no caso, também
não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual. Isto porque os
habeas corpus
nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000 e o Conflito de Jurisdição, em análise (processo nº
0813380-61.2021.8.14.0000)
, são
completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de
decisões contraditórias. Com isso,
afasta-se o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.

4.

Sendo um incidente processual e não um recurso, o Conflito de Jurisdição deve ser distribuído de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

5.

Não há prevenção da
Desembargadora suscitante,
para o julgamento do Conflito de Jurisdição, tão somente por ter sido relatora de dois
habeas corpus
referentes a feitos conexos com o processo objeto do conflito.

6.

Dúvida dirimida para afastar a prevenção da
Desembargadora

Vânia Valente Fortes Bitar
, e reconhecer a competência da Desa.
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
, relatora sorteada para processar e julgar o Conflito de Jurisdição

nº
0813983-95.2021.814.0401
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em reconhecer a competência
da
Desa.
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
para processar e julgar
o Conflito de Jurisdição

nº
0813983-95.2021.814.0401
,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 18 de janeiro de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
, suscitada pela
Desembargadora

VÂNIA VALENTE FORTES BITAR, nos
autos do
Conflito de Jurisdição nº 0813380-61.2021.8.14.0000 (processo criminal nº 0813810-71.2021.8.14.0401),
instaurado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital
.

O
Conflito de Jurisdição
, objeto da presente Dúvida, foi inicialmente distribuído, por sorteio, à Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos,
que proferiu decisão no dia 24/11/2021, apontando a prevenção da Desa. Vânia
Valente Fortes Bitar
para o julgamento do conflito, pois teria sido a relatora dos
habeas corpus
antecedentes nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000, referentes aos mesmos processos de 1º grau (nº 0812107-08.2021.814.0401, 0813810-71.2021.814.0401 e 0813983-95.2021.814.0401). Ao final de sua decisão, a relatora originária
, determinou o encaminhamento dos autos à Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar, com fundamento nos arts.116 e 119 do RITJ/PA.

A princípio, a Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar
acolheu a prevenção (doc.
ID nº 7595630) e determinou
a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, o qual manifestou-se às fls. doc. ID nº 7609706 e 7934257. Em nova decisão proferida no dia 07/02/2022,
a Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar tornou sem efeito o
decisum
que acolheu a prevenção, ao considerar o entendimento desta Eg. Corte de que Conflito de Competência não induz prevenção, e determinou a remessa dos autos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, para análise e resolução da demanda, tendo em vista que o referido magistrado julgou monocraticamente o Conflito de Competência nº 0813108-67.2021.8.14.0000 (ID nº 7993199), suscitado nos autos da Ação Penal nº 0812107-08.2021.8.14.0401, feito conexo ao processo nº 0813983-95.2021.8.14.0401.

Por sua vez, o Des. Leonam Gondim da Cruz Junior não acolheu a prevenção suscitada pela Desa.
Vânia Bitar
, com base no entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula nº 235), determinando, ao final, o retorno dos autos à referida magistrada.

A Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar concluiu que a distribuição anterior de
Habeas Corpus
não previne a distribuição posterior de Conflito de Competência, haja vista que, além de possuírem objetos diversos, este último, não adentra ao mérito da demanda.
Por esta razão, determinou o retorno dos autos à relatoria da Desa.
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos que, por seu turno, não aceitou a relatoria do Conflito, remetendo-o de volta à Desa. Vânia Bitar.

Redistribuídos mais uma vez os autos, a
Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar, inconformada,
não acolheu a prevenção apontada e suscitou a presente
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito em Conflito de Jurisdição, distribuída ao Desembargador Altemar da Silva Paes.

O Ministério Público,
na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo reconhecimento da prevenção da
Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar
, nos termos do art. 116 e 119 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que é relatora de dois
habeas corpus
antecedentes, referentes
aos mesmos processos de 1º grau
.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, insta consignar que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a distribuição livre de processos e recursos, por sorteio aleatório, sob pena de violação ao
princípio constitucional do juiz natural, conforme dispõe o artigo 5
0
, inciso LIII, da Constituição Federal. No entanto, em harmonia com a legislação processual civil e penal, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal consagra as hipóteses de prevenção em seus artigos 116 a 121.

Estabelece o
caput
do art. 116 que “
a distribuição da
ação ou do recurso
gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
”.

Com efeito, o critério de prevenção previsto
no mencionado dispositivo visa estabelecer, de forma geral e abstrata, um paradigma minimamente objetivo de fixação de competência, evitando incertezas derivadas de situações pontuais casuísticas.

Cumpre rememorar o que
dispõe o Código de Processo Penal no seu artigo 75 e 83, sobre a distribuição como regra de fixação de competência e o instituto da prevenção, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 75. A
precedência da distribuição fixará a competência
quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”.

“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Trata-se de regra, segundo a qual, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, torna-se prevento.
Com isto, busca-se evitar que surjam decisões conflitantes acerca do mesmo caso. Este é, por conseguinte, o fim precípuo do instituto
.

Uma vez esclarecido os dispositivos legais e o conceito do instituto da prevenção, passo ao exame do caso concreto, a fim de elucidar a quem caberia o julgamento do presente Conflito de Jurisdição, isto é, se competente seria a Desa. Maria de Nazaré Gouveia, a quem os autos foram distribuídos originariamente por sorteio, ou se competente a
Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar
, em face da alegada prevenção, por ter sido relatora de dois
habeas corpus
antecedentes nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000, referentes aos mesmos processos de 1º grau (nº 0812107-08.2021.814.0401, 0813810-71.2021.814.0401 e 0813983-95.2021.814.0401).

Nesse contexto, esclareço que o Conflito de Jurisdição, em referência, foi suscitado pelo Juízo
da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital,
e tem como escopo identificar o juízo competente para julgar o processo criminal nº 0813983-95.2021.814.0401.

Cumpre observar que
a natureza jurídica do conflito de jurisdição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. Sobre a matéria explica Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quanto a sua natureza jurídica, trata-se de incidente processual, não se podendo atribuir ao conflito de competência natureza recursal, tampouco de ação declaratória incidental. Seria de fato complicado explicar a legitimidade do juiz para propor o conflito de competência se este tivesse natureza de ação, o que não ocorre tratando-se de mero incidente processual, existente para solucionar a questão da competência e permitir que a demanda siga seu trâmite regular.
(NEVES., Daniel Amorim Assumpção, in "Manual de direito processual civil. Volume único. Edição 9ª Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1450).

Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a distribuição e julgamento de anterior Conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros, atinentes à mesma causa, notadamente porque, na solução do incidente, não emite, o Relator, qualquer juízo sobre o mérito da ação originária. Vale transcrever precedentes que reconheceram que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente, não se emite Juízo sobre o mérito do processo principal, veja-se:

“DÚVIDA NÃO SUSCITADA EM FORMA DE CONFLITO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DESEMBARGADORA SUSCITADA
ALEGA PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE POR TER ELE RECEBIDO E APRECIADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA –

INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA É DEMANDA INCIDENTAL QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 930 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS NACIONAIS FIRME NO SENTIDO DE NÃO GERAR PREVENÇÃO O RECEBIMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
– DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA JULGAR O FEITO -

À UNANIMIDADE”. (TJE/PA, 2146910, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-30).

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.
CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata.

2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.

3.
Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que
a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção
, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda
.

4.
Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição
.

5. Assim, constata-se no caso em apreço a
prevenção
da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime. (TJE/PA, processo nº 0004908-08.2008.8.14.0401, Rel. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-10-30).

Nessa esteira, forçoso concluir que o raciocínio inverso também é verdadeiro. Ora, ao considerar que a
distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda, a distribuição pretérita de ação/recurso ou
habeas corpus
, como ocorreu no caso, também
não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual. Isto porque os
habeas corpus
nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000 e o Conflito de Jurisdição, em análise (processo nº
0813380-61.2021.8.14.0000)
, são
completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de
decisões contraditórias. Com isso,
afasta-se o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.

Sendo um incidente processual e não um recurso, o Conflito de Jurisdição deve ser distribuído de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

Tem sido o entendimento firmado em sede dos Egrégio Tribunais pátrios que, em razão da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição. Vejamos:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE
.

1
. O conflito de competência não possui natureza jurídica de "ação incidental", é apenas um incidente do processo, não se podendo a ele atribuir natureza recursal
.

2.
A análise de recurso anterior não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual
.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes para a apreciação e julgamento do Conflito de Competência nº 0003609-46.2022.8.27.2700.” (Conflito de competência cível 0004323-06.2022.8.27.2700, Rel. HELVECIO DE BRITO MAIA NETO, GAB. DO DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 13/10/2022, DJe 14/10/2022 16:24:32).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO COM CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA JURÍDICA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA DE INCIDENTE PROCESSUAL, NÃO RECURSAL. REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. In casu, o Desembargador suscitado determinou a redistribuição ao Desembargador suscitado, pois entendeu que esse estaria prevento em virtude de ter sido o relator do Conflito de Competência nº 0234929-70.2012.8.04.0001; No entanto, o Desembargador suscitante alega que o Conflito de Competência constitui-se em incidente processual, sendo que o julgamento de conflitos de competência pretéritos não tem o condão de fixar a competência do então relator para o processamento da novel ação; Sobre o tema, Daniel Assumpção Amorim leciona que "quanto a sua natureza jurídica, trata-se de incidente processual, não se podendo atribuir ao conflito de competência natureza recursal, tampouco de ação declaratória incidental."; O entendimento firmado em sede dos Egrégios Tribunais pátrios aponta que, em razão da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, em consonância com o Parecer Ministerial, para julgar competente o desembargador suscitado, para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0026129-52.2003.8.04.0001”. (Relator (a): Yedo Simões de Oliveira; Comarca: N/A; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Data do julgamento: 18/06/2019; Data de registro: 18/06/2019).

Assim sendo, entendo que não há prevenção da
Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar,
para o julgamento do Conflito de Jurisdição, tão somente por ter sido relatora de dois
habeas corpus
referentes a feitos conexos com o processo objeto do conflito (processo nº 0813983-95.2021.814.0401).

Diante de tais considerações, constato a inexistência de prevenção
da
Desa.
Vânia
Valente Fortes Bitar,
para o julgamento do Conflito de Jurisdição, tão somente por ter sido relatora de dois
habeas corpus
referentes a feitos conexos com o processo de 1º grau objeto do conflito (processo nº 0813983-95.2021.814.0401).

Portanto, devem os presentes autos retornar à relatora originária,
Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, para exame e julgamento do mérito.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, reconheço a
competência da
Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
para processar e julgar o
Conflito de Jurisdição o

nº
0813983-95.2021.814.0401
,
porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento dos
habeas corpus
nº
0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de janeiro de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/02/2023